Tribunal: TJMT
Processo: 1024391-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVANTE(S): EDEMAR BARBOSA BELEM
AGRAVANTE(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPINAMBAS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDEMAR BARBOSA BELEM contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial (cotas condominiais) n. 1060656-33.2019.8.11.0041 ajuizada pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPINAMBAS, que (i) determinou que fosse oficiado ao Banco do Brasil S/A para a vinculação ao processo originário, dos valores bloqueados informados pelo executado; (ii) autorizou o levantamento do valor apurado após as deduções determinadas em decisão anterior, e dos valores já levantados pela exequente, bem como (iii) determinou fosse certificado se o executado efetuou o depósito remanescente, com a subsequente conclusão dos autos para análise do pedido de penhora da verba salarial.
Narra o recorrente que na exordial da execução originária, o agravado pugnou pela exigibilidade dos valores referentes às taxas condominiais vencidas em agosto, novembro e dezembro de 2018, e de janeiro a dezembro de 2019, sendo que o valor do débito original era de R$ 13.846,54 que, acrescido de multa e mais juros, foi reajustado para R$ 15.187,14.
Afirma que tão logo efetivada a citação, antes mesmo da juntada do respectivo mandado nos autos, o agravante promoveu a liquidação total do débito, transferindo para o exequente, em 15/07/2020, o valor de R$15.300,00, acima, portanto, do valor exequendo (R$ 15.187,14), de modo que os cálculos do contador não poderiam computar nova correção monetária e novos juros.
Assevera, ainda, que embora estivesse dialogando neste interregno com o condomínio exequente para o pagamento também das taxas condominiais vencidas de janeiro a junho de 2020, o condomínio agravado optou por comunicar esse outro período de inadimplência nos autos da execução, no valor de R$7.200,00, requerendo que o agravante fosse intimado para proceder o pagamento.
Alega que, intimado acerca desse pedido complementar, o executado agravante promoveu o pagamento em menos de 48 h (quarenta e oito) horas, no valor apresentado pelo exequente (R$7.200,00), e que já se encontrava acrescido de juros de mora e correção monetária, não podendo tais indexadores serem computados mais uma vez pelo contador do juízo.
Suscita que, desta forma, causa estranheza a insistência do representante do condomínio exequente em querer receber valores adicionais, não constantes da inicial executiva, assim como o envio dos autos à contadoria do juízo, onde foram computados juros e correção sobre valores que, quando apontados originalmente em juízo, já se encontravam atualizados, devendo a ação prosseguir apenas em relação à verba honorária que, conforme consignado no despacho citatório, deve ser de apenas 5%, nos termos do §1o do art.827 do CPC/15.
Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito recursal ativo para a suspensão liminar do processo executivo na origem.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a suspensão da decisão impugnada, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque apesar de a inicial executiva e sua respectiva planilha de ID. n. 27579852 - Pág. 1 dos autos originais, apontarem um débito exequendo atualizado de R$15.187,14 (ID. n. 27579562 - Pág. 5 dos autos originais), o executado agravante efetivou uma transferência bancária em favor do condomínio credor, em 15/07/2020, no valor de R$15.300,00, antes mesmo da juntada da missiva citatória nos autos originários, conforme comprovante de ID. n. 67235960 - Pág. 2 – TJ.
Além disso, o comprovante de TED de ID. n. 67235956 - Pág. 4, evidencia que em 07/08/2020 foram transferidos R$7.200,00 em favor do condomínio exequente, para, em tese, dar quitação às taxas condominiais vencidas entre janeiro e agosto do 2020.
Assim, em princípio, aparentemente o débito principal foi pago, estando a discussão pendente apenas em relação a eventuais consectários legais e dos honorários advocatícios.
Com isso, levando-se em consideração que a decisão agravada já autorizou o levantamento dos valores apurados pelo contador do juízo, antes mesmo de um possível reexame de tais cálculos em sede recursal, conveniente, por ora, a sustação provisória dos efeitos da decisão recorrida.
Desta feita, defiro a liminar recursal vindicada para suspender provisoriamente os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora